Tribunal: TJPA
Processo: 0807339-87.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10352 - Reserva Remunerada
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807339-87.2017.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALCEBIADES FLAVIO DE MORAES MAROJA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0807339-87.2017.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

PROCURADORA AUTÁRQUICA: SIMONE FERREIRA LOBÃO MOREIRA

AGRAVADO: ALCEBIADES FLÁVIO DE MORAES MAROJA

ADVOGADO: MARCIO AUGUSTO MOURA DE MORAES - OAB/PA N. 13.209

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, §3º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE CONTRACHEQUES ANTIGOS E INDÍCIOS ISOLADOS DE RENDA. NECESSIDADE DE ANÁLISE GLOBAL DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. TEMA 1178 DO STJ. CRITÉRIOS OBJETIVOS COMO ELEMENTOS INDICIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO AUTOMÁTICO DA GRATUIDADE. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. ART. 99, §4º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA FUNDADA A JUSTIFICAR DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a concessão do benefício da justiça gratuita à parte autora em ação de revisão de proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se há elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência e revogar o benefício da justiça gratuita concedido à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário (art. 99, §3º, do CPC);

4. A apresentação de contracheques antigos e a indicação isolada de renda não são suficientes para comprovar a capacidade econômica, exigindo-se análise global da situação financeira, incluindo despesas e encargos;

5. Nos termos do Tema 1178 do STJ, critérios objetivos como renda possuem caráter meramente indiciário, não autorizando o indeferimento automático do benefício;

6. A contratação de advogado particular não afasta, por si só, o direito à gratuidade (art. 99, §4º, do CPC);

7. Inexistindo elementos atuais e consistentes que evidenciem a capacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento, deve ser mantida a concessão do benefício, sem prejuízo de futura revogação, caso comprovada alteração da situação econômica;

8. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo nulidade ou violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A presunção de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita somente pode ser afastada por prova robusta e atual da capacidade econômica, sendo insuficiente a mera indicação de renda elevada sem análise do contexto financeiro global.
”

Dispositivos relevantes: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º, 100 a 102;

Jurisprudência relevante citada: Tema 1178/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS contra a decisão monocrática (Id. 30186269) que negou provimento ao recurso de Apelação interposto por si contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela provisória ajuizada contra si por ALCEBIADES FLÁVIO DE MORAES MAROJA, julgou improcedente a ação e concedeu a gratuidade de justiça ao autor.

Alegou o agravante, em suas razões recursais (Id. 30429302), ser a gratuidade da justiça medida excepcional, condicionada à comprovação de hipossuficiência (arts. 98 e 99 do CPC); a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada por prova em contrário; a parte agravada percebe proventos elevados (superiores a R$ 18 mil líquidos), incompatíveis com a condição de necessitado; houve evolução significativa da remuneração ao longo da carreira, reforçando a ausência de hipossuficiência; o Tema 1178 do STJ admite o uso de critérios objetivos (como renda) como indícios para exigir comprovação adicional da situação econômica; o juízo deveria ter determinado a comprovação efetiva da hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas (Id. 32281546).

No Id. 32753210, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público.

O MP opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 34337356).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

A controvérsia se cinge à manutenção ou não da justiça gratuita deferida ao autor em sentença.

Não assiste razão à parte recorrente.

Nos termos do art. 99, § 3º do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, presunção relativa, passível de afastamento quando houver elementos concretos que evidenciem capacidade econômica. O indeferimento exige prova robusta e atual da possibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar (CPC, arts. 98 a 102).

No caso, o IGEPPS invoca contracheque antigo (mar/2021) para afirmar alta remuneração, sem, contudo, apresentar demonstração atual e completa da capacidade de pagamento (carga de despesas, compromissos, saúde, dependentes etc.). A peça recursal limita-se à menção de valores brutos/líquidos históricos, o que não elide, por si só, a presunção legal de hipossuficiência (Id 26397176).

O fato de litigar com advogado particular não afasta automaticamente a gratuidade (CPC, art. 99, §4º). À míngua de prova atual e suficiente, prevalece a concessão efetuada na origem, sem prejuízo de revogação futura, a requerimento da parte contrária ou de ofício, se sobrevier prova idônea de alteração da situação econômica (CPC, arts. 98, § 3º e 100-102).

Sobre o tema:

STJ

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA . EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário .
2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3 . Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ . 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 257029 RS 2012/0242654-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/02/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2013)- Grifei

TJPA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENUNCIADO 6 DA SÚMULA DO TJE/PA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA .
A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME DETERMINA O § 4º, DO ARTIGO 99, DO CPC. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO AGRAVANTE.
LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08121739020228140000 20758429, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 09/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado) – Grifei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO PELO MAGISTRADO . POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 4º, DA LEI Nº 1.060/50 . ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA.
A JURISPRUDÊNCIA DA
CORTE SUPERIOR ADMITE A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MEDIANTE A SIMPLES DECLARAÇÃO, PELO REQUERENTE, DE QUE NÃO PODE CUSTEAR A DEMANDA SEM PREJUÍZO DA SUA PRÓPRIA MANUTENÇÃO E DA SUA FAMÍLIA.
SENTENÇA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. (TJ-PA - APL: 00009351620118140048 BELÉM, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 15/01/2019) – Grifei

A pretensão recursal baseia-se, essencialmente, na alegação de que a renda elevada afastaria, automaticamente, a condição de hipossuficiência. Todavia, conforme entendimento consolidado no julgamento do Tema 1178 do STJ, a utilização de critérios objetivos (como renda ou patrimônio) não autoriza, por si só, o indeferimento da gratuidade; possui caráter meramente indiciário; exige análise contextual da situação financeira da parte. Logo, a argumentação do agravante incorre em equívoco ao tentar transformar indício em prova conclusiva, o que não se admite.

A alegação de que o juízo deveria ter determinado a comprovação da hipossuficiência (art. 99, §2º, CPC) não procede. Tal providência somente se impõe quando houver fundadas dúvidas acerca da veracidade da declaração, o que não se verifica no caso concreto, ante a fragilidade dos elementos apresentados pelo agravante.

Ademais, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo qualquer nulidade ou omissão.

A pretensão recursal, ao buscar restringir o acesso à justiça com base em presunções genéricas, contraria o art. 5º, LXXIV, da CF, que assegura assistência jurídica integral aos necessitados.

A interpretação defendida pelo agravante implicaria indevida restrição ao direito fundamental de acesso à jurisdição, devendo ser repelida.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026